Tribunal: TJPA
Processo: 0013845-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013845-88.2012.8.14.0301

APELANTE: LAURO AUGUSTO XISTO NOBRE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL E PRISÃO INJUSTA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada abordagem policial violenta e prisão injustificada, no contexto de desentendimento familiar ocorrido em março de 2012. O autor sustenta ter sido vítima de agressões físicas e verbais por parte de policiais militares, que o conduziram algemado à delegacia, sendo liberado após esclarecimentos. Requereu indenização de R$ 30.000,00. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal e julgou improcedente a demanda. O autor recorreu, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reiterando o pedido de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e de requisição de laudo pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, com consequente dever de indenizar por danos morais decorrentes de atuação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz possui competência, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), para indeferir provas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sendo legítimo o indeferimento da prova testemunhal requerida doze anos após os fatos, ante o comprometimento de sua fidedignidade.

4.

A ausência de recurso contra a decisão que indeferiu a produção de provas, bem como a não apresentação do rol de testemunhas, demonstra inércia da parte autora e ausência de prejuízo processual, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes exige a demonstração de conduta lesiva, dano e nexo causal (CF, art. 37, § 6º), elementos que não restaram comprovados nos autos.

6.

Os documentos juntados — declarações unilaterais e solicitação de exame de corpo de delito — são insuficientes para comprovar o abuso policial ou o alegado constrangimento ilegal.

7.

A inércia da parte autora na produção de provas durante mais de uma década compromete a credibilidade e a efetividade dos meios probatórios pretendidos, não sendo possível presumir o direito à indenização sem base probatória mínima.

8.

Precedentes jurisprudenciais do TJPR reforçam a exigência de demonstração objetiva da ilicitude e do nexo causal para a configuração da responsabilidade estatal por atos de agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando fundado em decisão devidamente motivada e diante de fatos ocorridos há mais de uma década, sem demonstração de prejuízo à parte.

2.

A responsabilização objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se presumindo o dever de indenizar.

3.

A ausência de prova robusta e contemporânea impede o acolhimento de pretensão indenizatória fundada em alegado abuso de autoridade policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 320, 355, I, 370, 371, 373, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível nº 0001425-39.2014.8.16.0135, Rel. Juiz Irajá Pigatto Ribeiro, j. 21.10.2019.
TJPR, Apelação Cível nº 1706175-1, Rel. Des. Eduardo Sarrão, j. 27.03.2018.
TJPR, Apelação Cível nº 0001493-39.2016.8.16.0031, j. 10.03.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURO AUGUSTO XISTO NOBRE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Lauro Augusto Xisto Nobre ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que no dia 18 de março de 2012, encontrava-se em um bar com sua atual companheira, quando sua ex-esposa, ao avistar o casal, iniciou uma discussão que se prolongou até a residência do autor. A ex-esposa, Ana Maria, chegou ao local portando uma faca, com o intuito de agredir a companheira do autor. Na tentativa de apartar a briga, Lauro foi surpreendido pela chegada de uma viatura da 4ª ZPOL, comandada pelo CB PM Dean Cunha Martins, que teria, de forma truculenta e injustificada, agredido física e verbalmente o autor, além de usar spray de pimenta e conduzi-lo algemado à Seccional da Cremação, onde permaneceu detido sob acusação de violência doméstica. Posteriormente, foi liberado após Ana Maria declarar à Delegacia da Mulher que o conflito fora causado por ela e que Lauro apenas tentara contê-la.

O autor postulou o recebimento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, argumentando que sofreu violência desnecessária, prisão ilegal e exposição vexatória perante terceiros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, nulidade do julgado em virtude de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. Sustenta que o indeferimento da prova e o consequente julgamento antecipado do mérito violaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que tal prova é essencial à demonstração dos fatos e à elucidação das agressões sofridas, inclusive por terceiros presentes no local.

No mérito, reitera as alegações expostas na inicial, reafirmando que foi vítima de agressões físicas e verbais por parte de agente do Estado, as quais teriam sido perpetradas sem qualquer justificativa, no contexto de atuação abusiva e arbitrária da força policial.

Alega que a sentença desconsiderou o contexto fático de sua prisão injusta e os danos morais decorrentes do episódio, enfatizando que a ausência de exame de corpo de delito não pode, por si só, desqualificar os demais elementos de prova existentes nos autos.

Postula, ao final, a anulação da sentença para que lhe seja oportunizada a produção de prova testemunhal, e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado e arbitrada a devida indenização.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que não houve cerceamento de defesa, posto que o juízo, ao indeferir a prova testemunhal, fundamentou adequadamente sua decisão e a parte autora foi regularmente intimada, tendo declarado, por meio da Defensoria Pública, que “aguarda julgamento”.

No mérito, reitera a inexistência de comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal, elementos indispensáveis à responsabilização do Estado, conforme prevê o art. 37, §6º da CF. Ressalta que não há prova contemporânea aos fatos que comprove as alegações do autor, e que as declarações apresentadas são unilaterais e desacompanhadas de suporte probatório mínimo. Requer, por fim, a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entender que o indeferimento da produção de prova testemunhal foi genérico e careceu de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, §1º do CPC, devendo a sentença ser anulada para que se oportunize a produção da referida prova, com a reabertura da fase instrutória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Lauro Augusto Xisto Nobre.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e a expedição de ofício ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para obtenção do laudo de exame de corpo de delito realizado à época dos fatos.

Argumenta que tais provas seriam imprescindíveis à comprovação dos fatos narrados na inicial, notadamente quanto à suposta abordagem violenta e prisão arbitrária por parte de agentes estatais, e que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Inicialmente, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao despachar para a especificação de provas, oportunizou às partes, nos termos do artigo 373, §1º do CPC, a indicação fundamentada das provas a serem produzidas, com justificativa quanto à pertinência e necessidade para elucidação dos fatos controvertidos.

O Autor, em petição datada de 15 de janeiro de 2024, requereu a produção de prova testemunhal para comprovar os danos alegados, bem como a expedição de ofício ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para que fosse informado sobre o conteúdo do exame de corpo de delito requerido na época dos fatos.

Ressalta-se, no entanto, que os fatos narrados na exordial ocorreram em 18 de março de 2012, ou seja, doze anos antes do pedido de produção de provas, o que compromete, sobremaneira, a efetividade e a fidedignidade de qualquer prova testemunhal a ser produzida no presente momento processual.

Com efeito, o juízo a quo, ao apreciar os pedidos formulados, proferiu decisão fundamentada em 09 de janeiro de 2025, indeferindo tanto a produção da prova testemunhal quanto o pedido de ofício ao Instituto Médico Legal. Assentou o magistrado que os fatos essenciais à controvérsia poderiam ser extraídos do conjunto probatório já apresentado pelas partes, inexistindo, pois, qualquer prejuízo à instrução probatória.

No tocante ao indeferimento da prova testemunhal, é relevante destacar que o magistrado possui, por força do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), competência para aferir a utilidade, a necessidade e a pertinência das provas requeridas. Nos termos do artigo 370 do CPC, é lícito ao juiz indeferir diligências que reputar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, diante do lapso temporal de mais de uma década entre os fatos e a oitiva pretendida, restou justificado o indeferimento, pois a memória das testemunhas estaria, possivelmente, comprometida, tornando a diligência inócua.

Ademais,
apesar de alegar que pretendia a oitiva de testemunhas, o recorrente não trouxe aos autos rol com os nomes das pessoas que pretendia a oitiva, além de não ter apresentado recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de provas.

Em relação ao pedido de requisição do laudo do IML, é incontroverso que competia à parte autora instruir sua inicial com os documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 320 do CPC.

Não bastasse isso, a Defensoria Pública detém, por previsão expressa da Lei Complementar nº 80/94, prerrogativa de requisitar diretamente documentos de autoridades públicas e de serviços de saúde, inclusive o exame de corpo de delito. A ausência de demonstração de diligência nesse sentido, ou de eventual negativa de fornecimento por parte da autoridade requisitada, denota inércia processual da parte autora.

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder-dever do magistrado de indeferir provas impertinentes ou desnecessárias, máxime quando sua produção restaria comprometida pela antiguidade dos fatos ou quando a responsabilidade probatória competia à parte que se manteve inerte. A sentença está devidamente motivada, em consonância com os artigos 355, I e 489, §1º do CPC.

Por essas razões, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que versa sobre a suposta responsabilidade civil do Estado do Pará em virtude de alegada conduta abusiva de agentes da segurança pública, consistente na abordagem policial e subsequente condução coercitiva do autor à unidade policial, no ano de 2012.

A narrativa autoral dá conta de que, em meio a um desentendimento com sua ex-companheira, Ana Maria, ocorrido inicialmente em um bar e posteriormente na residência do autor, agentes da 4ª ZPOL, supostamente de forma injustificada, o teriam agredido fisicamente, lançado spray de pimenta e o algemado, conduzindo-o à delegacia, onde permaneceu detido por breve período. Tais fatos, segundo o recorrente, configurariam abuso de autoridade e ensejariam reparação por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A controvérsia trazida à apreciação do Poder Judiciário exige a análise do instituto da responsabilidade civil do Estado, tal como disciplinado pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dispositivo em questão consagra a teoria do risco administrativo, impondo ao Poder Público o dever de reparar danos causados por agentes estatais no desempenho de suas funções, desde que presentes os requisitos da conduta lesiva, do dano e do nexo causal.

Todavia, é necessário diferenciar as situações em que

pode ser invocada esta responsabilidade: em virtude de ações

estatais, omissões, ou ainda em consequência de atividades que,

embora lícitas, exponham o particular a riscos.

Nas hipóteses em que se verifiquem condutas comissivas

do Estado ou naquelas em que, ao desempenhar suas atividades, gerem

riscos ao particular, consagra-se a chamada responsabilidade

objetiva. Nesta, conforme sabido, não há necessidade de se perquirir

acerca da culpa dos agentes, bastando a existência do dano e do nexo

de causalidade entre este e a ação estatal.

No que se refere, porém, às condutas omissivas, outra é a orientação. Omitindo-se o Estado diante de determinada situação, e, graças a tal omissão, o particular tenha sofrido danos, o ente estatal somente poderá ser responsabilizado se descumpriu um dever legal previamente existente. Portanto, a responsabilidade será subjetiva, tendo em vista que, por culpa ou dolo, deixou o agente

estatal de dar cumprimento a um dever que lhe incumbia, de modo que

tal conduta causou prejuízos ao particular.

Não obstante, a responsabilização estatal não prescinde de comprovação de que a conduta imputada ao agente público foi a causa direta e imediata do dano experimentado pela vítima. Nesse contexto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem assentado que a responsabilidade objetiva do Estado não exclui a necessidade de demonstração do nexo causal, que constitui pressuposto lógico-jurídico para a imputação do dever de indenizar.

Feitos os esclarecimentos acima e projetando-os para o caso concreto, tem-se que a responsabilidade imputada ao Estado tem natureza objetiva.

No caso em tela, entretanto, as provas constantes nos autos não corroboram, de forma clara e convincente, a versão apresentada pelo autor. Conforme se extrai dos autos, não houve comprovação idônea do ato ilícito praticado por agentes públicos, tampouco de nexo causal direto entre a atuação policial e os supostos danos morais alegados. O Termo de Declaração prestado à Ouvidoria Estadual de Segurança Pública e a solicitação de exame de corpo de delito, juntados pelo autor, não constituem, por si sós, provas inequívocas de que tenha ocorrido violência policial desproporcional ou ilegal.

A narrativa contida na petição inicial menciona, de forma unilateral, que o autor teria sido conduzido à delegacia sob a imputação de suposta pratica de violência doméstica contra sua ex-companheira, todavia, inexiste nos autos comprovação documental dessa circunstância, seja por meio de boletim de ocorrência específico, termo de prisão em flagrante, ou qualquer outra peça policial que ateste a ocorrência de suposto delito.

Da mesma forma, não se verifica nos autos qualquer termo formal de retratação subscrito pela ex-companheira, que pudesse sustentar a alegação de que ela teria reconhecido não ter havido violência e que o autor apenas tentava contê-la. Assim, as alegações de que teria havido denúncia, prisão e posterior retratação não encontram respaldo probatório mínimo nos autos, o que fragiliza ainda mais a tese de que a conduta estatal tenha sido abusiva ou arbitrária, tornando inviável o acolhimento do pedido indenizatório fundado em suposta atuação excessiva da polícia.

Em que pese o autor ter afirmado que sofreu agressões físicas, inexiste qualquer laudo pericial que comprove essa alegação. Conforme já consignado no exame da preliminar, o autor teve ampla oportunidade de trazer aos autos tais documentos, mas manteve-se inerte por mais de uma década, vindo apenas em 2024, por meio da Defensoria Pública, pleitear diligência visando a juntada do laudo do IML realizado em 2012. A essa altura, contudo, eventual produção probatória se mostra ineficaz, sendo ônus da parte autora, desde o início, instruir adequadamente sua pretensão indenizatória, nos moldes do artigo 373, inciso I do CPC.

Portanto, considerando a fragilidade probatória, a ausência de demonstração de abuso estatal e o caráter genérico das alegações autorais, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados. A narrativa fática não se sustenta em prova robusta e idônea, e o direito à indenização não pode ser presumido ou fundado exclusivamente em alegações desprovidas de comprovação mínima.

À proposito:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO EM RAZÃO DE ABORDAGEM POLICIAL HAVIDA EM AMBIENTE

PÚBLICO (INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO ESTACIONADO EM ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL).
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. DENÚNCIA DE ATO ILÍCITO RECEBIDA DE ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA DA FORÇA POLICIAL. INTERPELAÇÃO DA AUTORA PARA AVERIGUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DE ZELO PELA SEGURANÇA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE

INCÚRIA OU DE EXTRAPOLAÇÃO DA SOBRIEDADE E COMEDIMENTO EXIGIDOS AO AGENTE ESTATAL NA APROXIMAÇÃO E ABORDAGEM DA PARTE. LIBERAÇÃO OCORRIDA LOGO EM SEGUIDA, APÓS O ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO EM DILIGÊNCIA NO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCAL, SEM MAIORES IMPLICAÇÕES. OCORRÊNCIA SEM ILICITUDE APARENTE E/OU VIGOR A FUNDAMENTAR REPARAÇÃO POR OFENSA MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 3ª C.Cível -
0001425-39.2014.8.16.0135
- Piraí do Sul - Rel.: Juiz Irajá Pigatto Ribeiro - J. 21.10.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM DE UM DOS AUTORES EM VIA PÚBLICA POR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB EFEITO DE ÁLCOOL.
AUTOR QUE, DURANTE A ABORDAGEM, EMPREENDEU FUGA E ABRIGOU-SE NA CASA DO SEGUNDO AUTOR. RESISTÊNCIA À PRISÃO E AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS PELOS AUTORES. NECESSIDADE DO USO DE FORÇA PELOS POLICIAIS MILITARES PARA EFETUAREM AS PRISÕES E CESSAREM AS AGRESSÕES FÍSICAS

RECEBIDAS.
AUSÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA DOS POLICIAIS MILITARES PAUTADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

RECONHECIMENTO DOS FATOS NA ESFERA.

(TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1706175-1 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - Unânime - J. 27.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FERIMENTO NO DEDO MINIMO ESQUERDO DO AUTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR AUSENCIA DE PROVAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO
37
,
§ 6º
DA
CF
. POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ AFASTADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C. Cível - 0001493- 39.2016.8.16.0031 - Guarapuava - J. 10.03.2020).

Diante do exposto, fica evidente que não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença de primeiro grau. O apelante não logrou demonstrar a existência de conduta ilícita por parte do Estado, tampouco nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e o dano moral alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025